Tribunal: TJDFT
Processo: 0707812-50.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DA DEFESA. TRIBUNAL DO JURI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. CRIME DE HOMICÍDIO SIMPLES. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. RECOLHIMENTO EM PERÍODO NOTURNO, NAS FOLGAS E NOS FINAIS DE SEMANA. FUNDAMENTO DA RESTRIÇÃO. ART. 282, I E II, DO CPP. ART. 319 DO CPP. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O art. 319, inciso V, do Código de Processo Penal determina o recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos. No caso dos autos, embora o acusado tenha residência fixa, verifica-se que ele está desempregado, colocando-o em situação de vulnerabilidade social, justificando a determinação de que ele permaneça na residência, no período noturno, das 22 horas às 5 horas, de segunda a sábado, e em tempo integral aos domingos e feriados.
2. A medida imposta está em conformidade com o art. 282, incisos I e II, do CPP, uma vez que visa salvaguardar não só a instrução criminal, mas a própria incolumidade física do acusado e de outras pessoas, inexistindo violação ao direito de liberdade do acusado.
3. Recurso conhecido e não provido.